Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709756-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João Bosco de Freitas Agravados: Kelly Patrícia Ferreira de Freitas Leandro de Sousa Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Bosco de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0705345-22.2023.8.07.0003, assim redigida: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação reivindicatória com pedido liminar de imissão na posse. Narra o autor que cedeu o imóvel objeto da lide em comodato aos réus, mas que estes têm realizado obras sem o seu consentimento e têm ameaçado o autor de vender o imóvel. INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, tendo em vista que, a despeito das alegações do auto e de toda documentação juntada, a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0714980-32.2020.8.07.0003, reconheceu a doação do imóvel aos requeridos e não simples comodato, como alega o autor, de modo que, antes de deferir a desocupação do imóvel, faz-se necessário aclarar os fatos. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44755153), em breve síntese, que celebrou com os agravados o comodato do imóvel situado na Quadra SHSN Chácara 45A, Conjunto R. Buritizal, Lote 15, Sol Nascente, em Ceilândia. Argumenta que os recorridos realizaram obras sem autorização e assinalaram a intenção de promover a alienação do bem a terceiros. Assevera que o imóvel aludido consiste em pequena fração de uma área maior de sua propriedade. Acrescenta que foi necessária a construção de uma contenção improvisada entre os dois lotes para evitar eventual ataque de cachorros da raça “Pitbull” criados pelos recorridos. Verbera que os agravados ajuizaram ação destinada à retirada da contenção aludida, ocasião em que também obtiveram provimento jurisdicional favorável em relação ao reconhecimento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo por objeto o imóvel em questão, consistiu em uma doação verbal. Sustenta que deve ser desconstituída a referida doação, para evitar que os recorrentes promovam edificações no local ou alienem o bem imóvel a terceiros. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os recorridos sejam impedidos de realizar obras no local ou a venda do bem a terceiros, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor aos agravados que se abstenham de realizar obras e de promover a alienação do bem imóvel objeto da controvérsia. O recorrente alega que “cedeu a moradia objeto da lide em comodato aos agravados”. Também afirma que permitiu “de forma gratuita e temporária” que sua filha e o respectivo companheiro, ora recorridos, “fossem residir em uma das moradias” que integram sua propriedade. Acrescenta que os agravados estariam descumprindo os termos pactuados ao realizar obras sem autorização e ao externar a intenção de promover a alienação do bem a terceiro. Ocorre que a análise do conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem evidencia que foi proferida sentença nos autos do processo no 0714980-32.2020.8.07.0003, ocasião em que o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos agravados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelas partes autoras, e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para manter as partes autoras na posse da parte do imóvel indicada na petição inicial (Setor Habitacional Sol Nascente Chácara 45A lote 13).” (Ressalvam-se os grifos). Convém destacar os seguintes trechos do provimento jurisdicional aludido: “Da análise das provas testemunhais, restou comprovado que as partes autoras exercem a posse direta do imóvel desde o dia 13/07/2019, uma vez que segundo o réu João Bosco doou o imóvel, tendo, inclusive, realizado construção ou reforma do imóvel para morada com sua família. (...) Merece destaque o fato de o requerido Edilson afirmar em sua contestação (ID 90659420) uma suposta cessão de parte do imóvel doado à parte autora, e juntar comprovante de aquisição onerosa dos direitos sobre o imóvel (ID 90659410), datado de 29/10/2019, restando comprovado que o primeiro requerido primeiramente doou os direitos possessórios do terreno a parte autora, e, posteriormente, vendeu parte dele ao segundo requerido Edilson. Assim, restou comprovado que, perfectibilizada a doação, o primeiro requerido, esbulhou a posse da autora transferindo parte do imóvel ao segundo requerido, sem consentimento da mesma. Quanto a eventual o conflito posses entre os autores Kelly e Leandro com o requerido Edilson, nota-se que a posse dos autores é melhor, tendo em vista que é mais antiga, e com efetivo exercício da posse do terreno. Nota-se que mesmo após o esbulho de partes do imóvel, as partes autoras permanecem na posse direta do imóvel, sobretudo porque possuem as chaves e os cachorros dos mesmos continuam no imóvel. Ademais, sobreleva notar que os autores realizaram uma série de benfeitorias no local, o que só poderia ter ocorrido com a anuência do primeiro réu.” (Ressalvam-se os grifos). Note-se que a sentença aludida foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 6 de julho de 2022 (Id. 150384060, fl. 9, do autos do processo de origem). Ademais, não consta informação a respeito de eventual desconstituição do ato decisório aludido. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Por isso, fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator